Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714545-87.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALYSSON SOUSA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSA QUALIFICAÇÃO COMO EMPRESA AUTORIZADA. DOLO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE MERO INADIMPLEMENTO CIVIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de estelionato, consistente na obtenção de vantagem patrimonial ilícita mediante fraude, ao se apresentar falsamente como empresa autorizada da marca Electrolux, induzindo a vítima ao erro e causando-lhe prejuízo de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em definir se a conduta imputada ao réu configura o crime de estelionato ou mero inadimplemento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra que o réu, mediante fraude consistente em falsa identidade empresarial e uso de CNPJ inexistente, induziu a vítima a erro, recebendo pagamento sem intenção de prestação do serviço contratado. 4. As provas orais e documentais, especialmente os depoimentos da vítima, de sua esposa e a resposta oficial da Electrolux atestando a inexistência de vínculo com o réu, corroboram a prática do estelionato. 5. As tentativas frustradas de contato, a falta de devolução dos valores pagos e a reiteração do modus operandi em outras ocorrências reforçam a existência de dolo e afastam a tese de mero inadimplemento civil. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 171 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que a configuração do tipo penal de estelionato exige que o agente, desde o início, atue com dolo de enganar, o que não foi demonstrado no presente caso. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece admissão em relação à indicada ofensa aos artigos 171 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o dolo do réu se revelou, em verdade, pelas tentativas frustradas de contato pela vítima, pela inexistência da empresa no endereço fornecido e pela ausência de restituição dos valores recebidos, além da comunicação da empresa Electrolux do Brasil S/A atestando que o réu não possuía qualquer autorização para atuar em nome da marca” (ID 71421202). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016